Tribunal: TJMT
Processo: 1030918-44.2024.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030918-44.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NILVA VELOSO DOS SANTOS - CPF: 271.712.992-87 (APELADO), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil e direito civil. apelação cível. Ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e danos morais. Empréstimo consignado. Impugnação de assinatura. Ônus da prova da instituição financeira. Ausência de prova da contratação. Restituição simples. Dano moral in
re

ipsa
. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a validade da contratação do empréstimo consignado diante da impugnação da assinatura; (
ii
) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (
iii
) saber se subsiste o dever de indenizar por danos morais e a adequação do quantum fixado.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC às instituições financeiras, com incidência da responsabilidade objetiva e possibilidade de inversão do ônus da prova.

4.
Impugnada a autenticidade da assinatura, incumbia à instituição financeira comprovar a validade do contrato, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ, ônus do qual não se desincumbiu, ao deixar de apresentar o contrato original ou requerer perícia grafotécnica.

5. A mera juntada de cópia contratual e comprovante de transferência bancária não constitui prova robusta da contratação, especialmente diante da impugnação expressa da assinatura.

6. A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, pois a repetição em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor, circunstância não evidenciada nos autos.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in
re

ipsa
, por atingirem a dignidade da pessoa humana, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso conhecido e p
arcialmente provido
.

Tese de julgamento: “
1. Impugnada a assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, mediante prova idônea, inclusive pericial, sob pena de reconhecimento da inexistência da contratação. 2. A restituição em dobro prevista no art. 42,
p.u
., do CDC exige comprovação de má-fé do fornecedor, sendo devida, na sua ausência, a devolução simples. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral
in
re

ipsa
”.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 42,
p.u
.; CPC, art. 429, II; CC,
arts
. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1061; TJMT, Apelação nº 1047942-07.2020.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 24.03.2026; TJMT, Apelação nº 1000747-17.2025.8.11.0052, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 25.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata
-
se de
recurso de apelação

cível
interposto
p
elo
Banco Itaú Consignado S.A.
contra a
sentença proferida pelo Juízo da
4ª
Vara
Cível da Comarca da Várzea Grande
/MT,
na
Ação
Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro c/c Pagamento de Indébito e Indenização por Danos Morais
,
autos n
º

1030918-44.2024.8.11.0002
,
ajuizada

por
Nilva Veloso dos Santos
,
que julgou
procedentes os
pedidos iniciais
, a fim de declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 594671315 e do débito a ele vinculado; condenar o requerido à restituição, em dobro, de todos os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, com correção monetária e juros; condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID 347000375), o banco apelante defende, em síntese, a regularidade da contratação. Alega que juntou aos autos a cópia do contrato assinado, os documentos pessoais da autora e o comprovante de transferência bancária (TED) via operação de refinanciamento, o que comprovaria a relação jurídica e o aproveitamento do crédito. Refuta a condenação à restituição em dobro, argumentando ausência de má-fé, e contesta a ocorrência de danos morais, requerendo, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e a alteração dos índices de atualização.

Contrarrazões apresentadas pela autora (ID 347000379), pugnando pela manutenção integral da sentença, ressaltando que o banco não apresentou o contrato original para viabilizar a prova pericial, descumprindo a tese do Tema 1061 do STJ.

Preparo
recursal
recolhido (ID 349239372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
recurso
.

A relação entabulada entre as partes é de consumo, estando autora e réu enquadrados no conceito de consumidora e fornecedor, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do CDC, sendo aplicável o diploma consumerista às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

A controvérsia cinge-se em verificar a validade do contrato de empréstimo consignado nº 594671315 e a consequente legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito em que há alegação de fraude e impugnação de assinatura, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência e validade da relação contratual é do credor (art. 429, II, do CPC/15).

Neste diapasão, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no julgamento do Tema Repetitivo nº 1061:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 368 e 429, II).”

No caso dos autos, a autora negou veementemente a contratação e, após a apresentação da cópia do contrato na contestação, impugnou expressamente a autenticidade da assinatura ali aposta, requerendo, inclusive, a juntada do documento original para realização de perícia grafotécnica.

O banco apelante, contudo, não se desincumbiu de seu ônus. Ao ser instado a especificar as provas que pretendia produzir, limitou-se a requerer o depoimento pessoal da autora, deixando de pugnar pela realização de perícia ou de apresentar a via original do contrato.

Cumpre destacar que a mera juntada do suposto contrato firmado com a parte autora, acompanhada de um comprovante de transferência (TED) de valor residual (R$ 496,31) em tese oriundo de uma operação casada de “refinanciamento”, não é suficiente para atestar a validade do negócio jurídico quando a própria assinatura que fundamenta a autorização para o ato é fortemente impugnada.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECUSA À PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
4. A relação jurídica é de consumo, submetendo-se às normas do CDC, com incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14) e possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII). Impugnada a assinatura, incumbia à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato, nos termos do art. 429, II, do CPC, conforme tese fixada no Tema 1.061 do STJ.

5. A recusa da instituição financeira em realizar perícia grafotécnica, após determinação judicial, implica assunção do risco processual quanto à não comprovação da autenticidade do documento. Telas sistêmicas internas e comprovantes unilaterais de transferência não constituem prova robusta da contratação nem do efetivo recebimento do numerário.

(N.U 1047942-07.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 30/03/2026)

Dessa maneira, afasta-se a alegação de que a autenticidade da assinatura teria sido comprovada por outros meios probatórios, sobretudo quando estes se revelam insuficientes e desprovidos de robustez para evidenciar a efetiva manifestação de vontade da parte autora.

No que se refere ao pedido de restituição em dobro dos valores pagos
indevidamente
,
a sentença
merece reforma
. A restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer na forma simples
.

O art. 42, parágrafo único, do CDC prevê a repetição em dobro exceto nas hipóteses de engano justificável, ou seja, a aplicação dessa penalidade exige a comprovação de má-fé ou dolo por parte da instituição financeira, sendo que tal circunstância não ficou evidenciada nos autos.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
“a repetição do indébito, quando cabível, opera-se de forma simples, na ausência de prova de má-fé da instituição financeira, com apuração em liquidação e possibilidade de compensação com eventual saldo devedor”
(N.U 1065244-73.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026)
.

No caso concreto, não se logrou demonstrar a ocorrência de má-fé por parte da instituição bancária, tampouco se verificou a existência de elementos probatórios aptos a evidenciar conduta maliciosa e deliberada no proceder da instituição financeira, circunstância que afasta a incidência da repetição do indébito em dobro, impondo-se, por conseguinte, a restituição na forma simples.

A aplicação da penalidade de restituição em dobro em toda e qualquer hipótese de cobrança posteriormente reconhecida como indevida, independentemente da demonstração de má-fé, implicaria desvirtuamento da finalidade do dispositivo legal, que é punir condutas dolosas ou gravemente culposas do fornecedor
.

No que concerne
à fixação de
indenização por danos morais, entendo que deve ser integralmente mantida, porquanto se revela adequada às peculiaridades do caso concreto, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que houve descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário da parte autora, verba
esta
de natureza alimentar, circunstância que, por si só, configura dano moral
in
re

ipsa
,
dispensando a comprovação de prejuízo concreto, uma vez que atinge diretamente a subsistência e a dignidade do consumidor.

Em recente decisão, esse foi o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA - ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em relações de consumo, incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, sobretudo quando se trata de consumidora idosa e analfabeta, cuja condição impõe maior rigor na aferição da validade do consentimento.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar viola a dignidade da pessoa humana e gera dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

(N.U 1000747-17.2025.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026)

O valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em perfeita sintonia com os parâmetros adotados por esta Corte de Justiça em casos análogos, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Tal montante cumpre sua dupla finalidade: compensar a vítima pelo constrangimento sofrido e penalizar pedagogicamente a instituição financeira para que aprimore seus sistemas de segurança.

No tocante aos consectários legais, verifica-se que a sentença observou corretamente a incidência do IPCA como índice de correção monetária e da taxa Selic, deduzido o IPCA, a título de juros de mora, nos termos dos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para afastar a condenação à repetição do indébito em dobro, determinando que a restituição ocorra na forma simples.

No mais, mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante da sucumbência mínima da apelada, que decaiu apenas quanto à restituição em dobro, mantenho a condenação da apelante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, em razão do trabalho adicional em grau recursal, majoro para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da condenação,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026